Tribunal: TJES
Processo: 5018287-53.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018287-53.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DANIEL SOUZA MATOS
COATOR: Juizo de Cariacica - Nucleo de Audiência de Custódia do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - NAC
RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA INVASÃO DOMICILIAR E DAS PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia de Cariacica/ES, que converteu prisão em flagrante em preventiva, nos autos de ação penal por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A defesa sustenta: (i) ilegalidade da entrada em domicílio, baseada apenas em denúncia anônima e fuga dos suspeitos; (ii) ilicitude das provas decorrentes da abordagem; e (iii) ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Requer a revogação da prisão e o trancamento da ação penal por ausência de justa causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a entrada dos policiais no domicílio foi ilegal, por ter se baseado em denúncia anônima e fuga dos indivíduos; (ii) verificar se as provas obtidas na diligência são ilícitas por derivação; e (iii) avaliar se a prisão preventiva foi devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF e do STJ admite a entrada em domicílio sem mandado quando há fundadas razões para crer na ocorrência de flagrante delito, o que se verifica quando os suspeitos fogem e abandonam objeto suspeito ao avistarem a viatura, reforçando a situação de flagrância.

4. A conjugação de denúncia anônima, fuga e descarte de sacola contendo entorpecentes legitima o ingresso imediato dos agentes policiais, afastando, em cognição sumária, a tese de ilegalidade da diligência.

5. Não se demonstrando, de plano, a ilegalidade da ação policial, afasta-se a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada às provas colhidas, cuja licitude deve ser aferida em sede própria e mediante dilação probatória.

6. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada na expressiva quantidade de drogas apreendidas, na posse de armas de fogo (inclusive com numeração suprimida), granada e indícios de planejamento de ataque a grupo rival, evidenciando periculosidade e risco à ordem pública.

7. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e demonstrada a gravidade concreta da conduta.

8. A estreita via do habeas corpus não comporta análise aprofundada da legalidade da prova e da justa causa para a ação penal, matérias a serem decididas no curso da instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A entrada em domicílio sem mandado é lícita quando precedida de fuga e descarte de objeto suspeito, configurando situação de flagrante delito.

2. A inexistência de ilegalidade manifesta na diligência policial afasta, em cognição sumária, a tese de ilicitude das provas obtidas.

3. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública, como apreensão de entorpecentes, armas e indícios de organização criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 312; Lei nº 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 943.501/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 15.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 966.059/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 12.03.2025; STJ, RHC nº 62.052/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 17.12.2015; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.12.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018287-53.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DANIEL SOUZA MATOS
COATOR: JUIZO DE CARIACICA - NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - NAC
Advogado do(a) PACIENTE: JULIO CESAR NONATO VIANA - ES29249-A

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de DANIEL SOUZA MATOS face ao suposto ato coator do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia de Cariacica/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 5036256-34.2025.8.08.0048, converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente.

O impetrante aduz, em síntese, a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal, alicerçando sua pretensão em três argumentos centrais:
(i)
da ilegalidade da invasão de domicílio;
(ii)
da ilicitude das provas obtidas ("Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada"): e
(iii)
da ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva. Diante do alegado, o impetrante aponta a presença do fumus boni iuris, na flagrante ilegalidade da abordagem e das provas, e do periculum in mora, no efetivo cerceamento da liberdade do paciente.

Pugna, em sede liminar, pelo reconhecimento da ilegalidade da invasão e das provas, com a consequente revogação da prisão preventiva e a expedição de Alvará de Soltura. No mérito, requer a confirmação da liminar, o relaxamento da prisão e o trancamento da Ação Penal nº 5036256-34.2025.8.08.0048, por ausência de justa causa.

O pleito liminar fora
rejeitado
conforme decisão de ID 16708685.

A requisição das informações à autoridade apontada como coatora foi dispensada, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta através do sistema do Processo Judicial Eletrônico (Pje), com dados absolutamente atualizados.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, ao ID 17169001, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

A impetração centra seus esforços em demonstrar a nulidade da prisão a partir de uma suposta invasão de domicílio, que teria sido motivada exclusivamente por denúncia anônima e pela mera "atitude suspeita" de fuga dos indivíduos.

Contudo, uma análise perfunctória dos documentos que acompanham a inicial, em especial o Relatório Final de Inquérito Policial (ID 16701176), revela um cenário fático mais complexo do que o narrado na exordial, e que, em tese, afasta a flagrante ilegalidade da ação policial.

A narrativa constante do Boletim Unificado nº 59279925, reproduzida no relatório policial e confirmada pelos depoimentos dos agentes da lei, indica que a ação não se baseou apenas na denúncia anônima ou na fuga.

Segundo consta, ao transitarem em frente ao imóvel indicado pela denúncia (nº 446), os policiais avistaram os três indivíduos na porta, os quais, ao perceberem a viatura, evadiram-se rapidamente para o interior do local, "dispensando, na entrada, uma sacola".

Este elemento fático – o ato de dispensar (arremessar/abandonar) uma sacola suspeita na entrada do imóvel, antes de qualquer ingresso policial – altera substancialmente a moldura jurídica da abordagem.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, embora rigorosa quanto à exigência de "fundadas razões" para a invasão domiciliar, reconhece que a visualização de entorpecentes ou o ato de dispensar material ilícito durante a tentativa de fuga configura a justa causa necessária, externalizando a situação de flagrante delito (crime permanente) e legitimando o ingresso in continenti dos agentes de segurança, nos exatos termos da exceção constitucional (Art. 5º, XI, CF).

O que se extrai do auto de prisão em flagrante é que os policiais se depararam com um contexto que conjugava:
(i)
uma denúncia anônima específica (três indivíduos, armados, planejando ataque a facção rival);
(ii)
a fuga imediata ao avistarem a viatura; e

(iii)

o abandono de uma sacola na entrada da residência durante a fuga, sacola esta que, posteriormente inspecionada, continha "significativa quantidade de substâncias entorpecentes".

Este conjunto de circunstâncias, somadas, confere à ação policial um lastro de legalidade que não pode ser afastado em sede de cognição sumária, pois as "fundadas razões" parecem decorrer não da mera denúncia, mas da subsequente conduta dos suspeitos, que exteriorizaram o estado de flagrância.

Não se tratando, portanto, de ilegalidade manifesta, a tese de nulidade da abordagem demanda um exame aprofundado do mérito, sendo inviável seu acolhimento nesta fase processual incipiente.

Por consequência direta, o segundo argumento da impetração – a ilicitude das provas (teoria dos frutos da árvore envenenada) – também carece, por ora, de plausibilidade. Se a ação policial (a "árvore") não se afigura manifestamente ilegal, as provas dela decorrentes (os "frutos"), a priori, permanecem hígidas para fundamentar a persecução penal.

Resta, por fim, a análise da fundamentação da prisão preventiva.

O impetrante alega que a decisão seria genérica e baseada em provas ilícitas.

Como visto, a tese de ilicitude probatória não prospera em análise nesta via estreita.
Quanto à fundamentação, a decisão da autoridade coatora, embora concisa, não se mostra, de plano, teratológica ou carente de motivação. A magistrada homologou o flagrante e converteu-o em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, destacando expressamente a "
expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos
" e as "
circunstâncias da prisão dos autuados
".

Desse juízo, o Superior Tribunal de Justiça entende que o risco à ordem pública pode ser caracterizado pela expressiva quantidade de drogas apreendidas, evidenciando a gravidade concreta da conduta. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE DROGAS, BALANÇAS DE PRECISÃO, ROLOS DE PLÁSTICO FILME, FACA, CADERNO DE ANOTAÇÕES DE VENDAS DE DROGAS, QUATRO APARELHOS DE CELULAR, DIVERSOS CHIPS E GRANDE QUANTIA DE DINHEIRO EM ESPÉCIE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado da prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Foram apreendidos 463 gramas de maconha, 4 balanças de precisão, 2 rolos de plástico filme, 1 faca com resquícios de "maconha", 1 marreta de ferro, 1 caderno com anotações da venda de drogas; 4 aparelhos celulares e a quantia de R$ 10.025,75 (dez mil e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos), em espécie. A defesa sustenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis e que a prisão preventiva deveria ser substituída por medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a prisão preventiva do paciente, fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração criminosa, pode ser revogada ou substituída por medidas cautelares alternativas; (II) avaliar se a alegada desproporcionalidade da prisão preventiva em relação ao eventual regime inicial de cumprimento de pena justifica a concessão da liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está adequadamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas, pelos instrumentos destinados à comercialização de entorpecentes, como balanças de precisão, telefones, caderno de anotações, grande quantia de dinheiro em espécie, etc. (...)

(STJ, AgRg no HC nº 943.501/PR 2024/0337235-7, Rel. Min. Daniela Teixeira, J. 15.10.2024)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade, pois, por ocasião da prisão em flagrante, foram apreendidas quantidades expressivas e variadas de entorpecentes (maconha, crack e cocaína), além de cartuchos e armas de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que a decretação da custódia cautelar, quando fundamentada na quantidade, natureza e diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas, é suficiente e não configura constrangimento ilegal.

4. A decisão que fundamentou a custódia cautelar apontou indícios da participação dos pacientes no tráfico de drogas, com base em investigação policial e ordem de busca e apreensão, evidenciando a prática contínua do delito. O Supremo Tribunal Federal reconhece como legítima a prisão cautelar para garantir a ordem pública quando necessária a interrupção ou redução da atuação de grupos criminosos.

5. No mais, a análise acerca nulidade da busca domiciliar por ausência de fundadas razões para sua realização, pelo Superior Tribunal de Justiça, via habeas corpus, é inviável, considerando a fase ainda prematura da ação penal originária.

6. Por fim, destaca-se que esta Corte Superior admite a utilização da técnica de fundamentação per relationem, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como da economia processual, sem que isso ofenda a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.

7. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC n. 966.059/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025)

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o periculum libertatis, fundado no risco de que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

2. De acordo com reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, a prisão cautelar, como medida de caráter excepcional, somente deve ser imposta, ou mantida, quando demonstrada concretamente a sua necessidade, não bastando a mera alusão genérica à gravidade do delito.

3. No caso, conforme pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, a prisão preventiva dos acusados é necessária à garantia da ordem pública, pois, ao lado da natureza e da quantidade das drogas apreendidas (15g de crack e 30g de cocaína), pesa o fato de dois réus serem reincidentes, enquanto o outro praticou o crime em gozo do benefício de liberdade provisória.

4. Recursos ordinários desprovidos.

(STJ, RHC n. 62.052/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 17/12/2015, DJe de 22/2/2016)

Ademais, as
circunstâncias da prisão
, detalhadas no Relatório Policial, revelam um cenário de extrema gravidade concreta, que extrapola em muito o tipo penal básico do tráfico. Consta a apreensão não apenas de drogas, mas de duas pistolas (uma Canik 9mm e uma Taurus .40 com numeração raspada, esta última portada pelo ora paciente DANIEL SOUZA MATOS), além de dois carregadores de pistola e uma granada.

Soma-se a isso a informação policial de que a denúncia anônima apontava um planejamento de "ataque contra facção rival", fato supostamente confirmado em depoimento de um dos policiais, que afirmou que os conduzidos "chegaram a falar que planejavam um ataque".

Tal contexto fático – apreensão de armas de fogo (uma delas raspada), explosivo (granada) e indícios de guerra entre facções – demonstra um risco evidente e imediato à ordem pública, tornando a manutenção da prisão, ao menos neste momento, necessária e adequada, e revelando a insuficiência de medidas cautelares alternativas, nos exatos termos da decisão impugnada.

As alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, como a primariedade técnica atestada na certidão de antecedentes – apesar da existência de procedimentos por atos infracionais –, não são, por si sós, suficientes para obstar a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP e demonstrada a gravidade concreta da conduta.

Ademais, a Corte Superior preleciona que “
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade [...] indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Salienta-se, por fim, que o presente remédio constitucional segue o rito célere, sendo que não é cabível, nesta seara, a análise profunda de elementos probatórios, cabendo ao Juízo de Primeiro Grau a manifestação pormenorizada sobre o deslinde da ação penal originária.

Diante dessas considerações e da ausência de ilegalidade,
DENEGO a ordem pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator.

É como voto.
Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.